Tribunal: TJES
Processo: 5005208-82.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005208-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU MONTEIRO
RECORRIDO: DANIELA DOS ANJOS DA CONCEICAO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. AVANÇO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MORAIS. LESÃO FÍSICA. MANUTENÇÃO. PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. AFASTAMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-os solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado pelo avanço de sinalização de parada obrigatória pelo condutor da motocicleta ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso da segunda requerida (proprietária) atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se está configurada a responsabilidade civil dos réus, ante a alegação de culpa exclusiva da vítima por suposta embriaguez; (iii) se o acidente de trânsito gerou danos morais indenizáveis a ambos os autores (passageira lesionada e proprietário do veículo sem lesões).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso da segunda requerida apresenta razões dissociadas dos fatos da lide, impedindo seu conhecimento. 4. A prova dos autos (Boletim de Ocorrência e testemunhas) confirma que o condutor réu desrespeitou sinalização de parada obrigatória ("PARE"). A alegação de embriaguez do autor não foi comprovada (art. 373, II, CPC), mantendo-se o dever de indenizar.

5. Em relação à autora que sofreu lesões físicas (fratura e cirurgia), o dano moral é evidente decorrente da ofensa à integridade física. O
quantum
fixado mostra-se proporcional.

6. Quanto ao autor que sofreu apenas prejuízos materiais, sem lesão física ou circunstância excepcional que viole direitos da personalidade, o fato configura mero aborrecimento, conforme entendimento do STJ, devendo ser afastada a indenização extrapatrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré Jessica de Oliveira França
não conhecido
. Recurso do réu Elizeu Monteiro
conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com razões dissociadas do caso concreto, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 2. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória gera presunção de culpa, não elidida por alegação de embriaguez da parte contrária desprovida de prova. 3. O acidente de trânsito que acarreta lesão física e necessidade de intervenção cirúrgica gera dano moral indenizável. 4. O simples acidente de trânsito com prejuízos apenas materiais, sem ofensa à integridade física ou situações vexatórias, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo...
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005208-82.2023.8.08.0030

RECORRENTES: ELIZEU MONTEIRO e JESSICA DE OLIVEIRA FRANCA

RECORRIDOS: DANIELA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO e SIDNEY LEITE GAMA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. AVANÇO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MORAIS. LESÃO FÍSICA. MANUTENÇÃO. PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. AFASTAMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-os solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado pelo avanço de sinalização de parada obrigatória pelo condutor da motocicleta ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso da segunda requerida (proprietária) atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se está configurada a responsabilidade civil dos réus, ante a alegação de culpa exclusiva da vítima por suposta embriaguez; (iii) se o acidente de trânsito gerou danos morais indenizáveis a ambos os autores (passageira lesionada e proprietário do veículo sem lesões).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso da segunda requerida apresenta razões dissociadas dos fatos da lide, impedindo seu conhecimento. 4. A prova dos autos (Boletim de Ocorrência e testemunhas) confirma que o condutor réu desrespeitou sinalização de parada obrigatória ("PARE"). A alegação de embriaguez do autor não foi comprovada (art. 373, II, CPC), mantendo-se o dever de indenizar.

5. Em relação à autora que sofreu lesões físicas (fratura e cirurgia), o dano moral é evidente decorrente da ofensa à integridade física. O
quantum
fixado mostra-se proporcional.

6. Quanto ao autor que sofreu apenas prejuízos materiais, sem lesão física ou circunstância excepcional que viole direitos da personalidade, o fato configura mero aborrecimento, conforme entendimento do STJ, devendo ser afastada a indenização extrapatrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré Jessica de Oliveira França
não conhecido
. Recurso do réu Elizeu Monteiro
conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com razões dissociadas do caso concreto, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 2. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória gera presunção de culpa, não elidida por alegação de embriaguez da parte contrária desprovida de prova. 3. O acidente de trânsito que acarreta lesão física e necessidade de intervenção cirúrgica gera dano moral indenizável. 4. O simples acidente de trânsito com prejuízos apenas materiais, sem ofensa à integridade física ou situações vexatórias, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DANIELA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO
e
SIDNEY LEITE GAMA
em face de
ELIZEU MONTEIRO
e
JESSICA DE OLIVEIRA FRANÇA
, objetivando reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento de via. Alegam os autores que o condutor da motocicleta, Sr. Elizeu, trafegava em velocidade superior à permitida quando atingiu o veículo em que se encontrava. Aduzem, ainda, que a motocicleta é de propriedade da Sra. Jéssica.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15093209) nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, pelo que CONDENO,
solidariamente,
os requeridos a ressarcirem ao segundo autor o valor de R$ 5.780,00 (cinco mil setecentos e oitenta reais) montante este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação. Bem como a pagarem à primeira autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao segundo autor no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 15093230), a 2ª requerida (Jéssica) defendeu a ausência de responsabilidade. O 1º requerido (Elizeu), por sua vez (ID 15093242), pleiteou o reconhecimento de culpa exclusiva da parte autora, alegando embriaguez do condutor adverso, bem como a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Foram apresentadas contrarrazões (IDs 15093247 e 15093248).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

1. Do Juízo de Admissibilidade do Recurso da 2ª Requerida (Jéssica)

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela requerida JESSICA DE OLIVEIRA FRANÇA (ID 15093230), por manifesta ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Conforme bem observado pelos recorridos em contrarrazões, as razões recursais apresentadas encontram-se dissociadas dos fundamentos da sentença e dos fatos tratados na lide (acidente de trânsito), conforme se verifica na página 05 do ID 15093230. Confira-se:

Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Do Juízo de Admissibilidade do Recurso do 1º Requerido (Elizeu)

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a sentença merece
parcial reforma
.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação de conduta (ação ou omissão), dano, nexo causal e culpa (nas hipóteses de responsabilidade subjetiva).

O Juízo a quo analisou corretamente a dinâmica do acidente (ID 15093209). O Boletim de Ocorrência (ID 25514233) e a prova testemunhal indicam que o recorrente Elizeu avançou a sinalização de parada obrigatória ("PARE"), colidindo com o veículo dos autores. As imagens acostadas aos autos confirmam a existência da sinalização no local, a qual deveria ter sido respeitada pelo recorrente.

A tese defensiva de que o condutor autor estaria embriagado, supostamente baseada em filmagens de câmeras de monitoramento, não se sustenta, uma vez que os recorrentes não trouxeram tais mídias aos autos. Assim, não se desincumbiram do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Portanto, mantenho a responsabilidade solidária dos requeridos e a condenação pelos
danos materiais
, devidamente comprovados por orçamentos e fotografias não impugnados especificamente.

Quanto aos danos morais:

Entendo que a condenação deve ser mantida em relação à primeira autora,
DANIELA
, visto que sofreu lesões físicas e necessitou ser socorrida por ambulância, fraturou o braço e precisou passar por uma cirurgia ortopédica, configurando ofensa à integridade física que ultrapassa o mero dissabor. O
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES).

Contudo, assiste razão ao recorrente no que tange ao segundo autor,
SIDNEY
. Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, o acidente de trânsito sem vítimas fatais e sem ofensa à integridade física do proprietário do veículo (que sofreu apenas prejuízos patrimoniais já ressarcidos) não enseja, por si só, dano moral
in re ipsa
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o mero acidente de trânsito, sem circunstâncias excepcionais que demonstrem violação aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento cotidiano (REsp 1.653.413/RJ). No caso, não restou comprovado abalo psicológico grave ou situação vexatória em relação ao segundo autor.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para
afastar
a condenação por danos morais em favor do autor Sidney Leite Gama.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela recorrente JESSICA DE OLIVEIRA FRANÇA, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade;

2.CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo recorrente ELIZEU MONTEIRO, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor SIDNEY LEITE GAMA, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos, inclusive quanto aos danos morais fixados em favor da autora Daniela e os danos materiais.

Condeno a recorrente
JESSICA DE OLIVEIRA FRANÇA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em relação ao recorrente
ELIZEU MONTEIRO
, ante o êxito parcial de seu recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Excelentíssima Relatora para divergir parcialmente de seu voto, especificamente no que tange ao afastamento da condenação por danos morais em favor do autor Sidney Leite Gama.

1. Do Juízo de Admissibilidade

Acompanho a Relatora no não conhecimento do recurso de Jessica de Oliveira Franca, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, e no conhecimento do recurso de Elizeu Monteiro.

2. Do Mérito: Manutenção da Sentença pelos Próprios Fundamentos

A divergência cinge-se à reforma da sentença quanto aos danos morais arbitrados em favor do segundo autor. Entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida integralmente.

O magistrado de piso fundamentou adequadamente que o dano moral, no caso concreto, decorreu não apenas do acidente em si, mas da frustração, indignação e do risco de morte suportados, além da privação do uso do veículo e do desembolso inesperado de valor considerável para o reparo.

A situação fática descrita nos autos demonstra que o impacto emocional e os transtornos gerados pelo ato ilícito do réu (avanco de sinalização "PARE") ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera psicológica do proprietário de forma a justificar a manutenção da pequena verba indenizatória de R$ 1.500,00.

Nesse sentido, a r. sentença bem analisou as provas e as particularidades do evento, agindo com acerto ao reconhecer a responsabilidade solidária e o dever de indenizar.

Assim sendo, voto no sentido de
NÃO CONHECIMENTO
do recurso de Jessica de Oliveira Franca e pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso de Elizeu Monteiro, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, nos moldes do
Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES
.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida a ambos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL